Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-09.2019.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALERINDO MARTINS SAMPAIO - CPF: 776.300.501-78 (RECORRENTE), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3o e 2o SARGENTO. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE.
SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido VALERINDO MARTINS SAMPAIO objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento, bem como a ascensão ao cargo de 2o Sargento em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento e 2o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2. Os artigos 20 e 21 da Lei no 10.076 de 13 de março de 2014 dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3.
Outrossim,

o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará de processo administrativo de promoção com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014.

4. O Recorrido não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei no 10.076/2014 os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014 não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que o Recorrido objetiva o aproveitamento,
contra legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época.

6. Por fim, a
promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido VALERINDO MARTINS SAMPAIO objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3o Sargento, bem como a ascensão ao cargo de 2o Sargento em tempo inferior ao previsto e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3o Sargento e 2o Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência para condenar o Recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 45.510,33 (quarenta e cinco mil, quinhentos e dez reais e trinta e três centavos), referente as diferenças salariais, a proceder com a promoção do Recorrido ao Cargo de Cabo à partir de 26 de março de 2011, ao cargo de 3o Sargento a partir de 26.03.2015 e a promoção ao cargo de 2o Sargento a partir de 26.03.2019.

O Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020